Tribunal: TJMT
Processo: 1031129-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031129-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA FERREIRA DO PRADO - CPF: 763.358.951-53 (EMBARGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta p
ela parte autora
, condenando a
ré/
embargante ao pagamento de R$ 8.400,00 a título de lucros cessantes, acrescidos de correção monetária desde 13/04/2013 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A embargante alega existência de contradição e obscuridade quanto aos critérios de atualização monetária e omissão quanto à aplicação da tese do “
duty

to

mitigate

the

loss
”, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e súmulas do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição ou obscuridade quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis à condenação por lucros cessantes; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à análise da tese da mitigação do prejuízo (“
duty

to

mitigate

the

loss
”); (
iii
) estabelecer se é cabível o prequestionamento dos
arts
. 405 e 422 do Código Civil e das Súmulas 43 e 362 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado estabelece, de forma clara e coerente, o termo inicial da correção monetária (13/04/2013, data prevista para entrega do imóvel) e dos juros de mora (citação), em consonância com o art. 405 do Código Civil e a tese firmada pelo STJ no Tema 996, não havendo contradição ou obscuridade a ser sanada.

4.
A fixação global e líquida do valor dos lucros cessantes (R$ 8.400,00), ainda que resultante da soma de parcelas mensais, legitima a incidência de correção monetária sobre o total desde o inadimplemento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5.
Não há omissão quanto à tese do “
duty

to

mitigate

the

loss
”, pois a matéria não foi devolvida à instância recursal, inexistindo obrigatoriedade de enfrentamento de questão não suscitada no recurso de apelação da parte autora.

6.
O acórdão embargado não apreciou os critérios de juros moratórios aplicáveis à condenação por danos morais, por não ter havido insurgência sobre esse ponto, permanecendo hígidos os parâmetros fixados na sentença de origem.

7.
O prequestionamento de dispositivos legais e súmulas exige omissão efetiva no acórdão e demonstração de sua relevância para o julgamento; inexistente tal omissão, descabe o uso dos embargos de declaração para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há contradição nem obscuridade quando o acórdão fixa o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios de acordo com o inadimplemento contratual e a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

A análise da tese do “
duty

to

mitigate

the

loss
” é desnecessária quando a matéria não foi objeto do recurso de apelação da parte contrária.

Na ausência de recurso da parte interessada, os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação por danos morais devem seguir os termos fixados na sentença de origem.

O prequestionamento não é cabível quando não se identifica omissão relevante no acórdão que justifique o enfrentamento dos dispositivos legais indicados.

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 405 e 422; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 996 (REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 25.09.2019,
DJe
27.09.2019); STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1031129-31.2022.8.11.0041

SISAN ENGENHARIA LTDA

X

MARCIA APARECIDA FERREIRA DO PRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SISAN ENGENHARIA LTDA. em face do acórdão de Id. 324425865, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DO PRADO, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a embargante ao pagamento de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) a título de lucros cessantes, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde 13/04/2013 (data prevista para entrega do imóvel) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Em suas razões (Id.
325197895
), a embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis à condenação por lucros cessantes, bem como omissão quanto à análise da tese defensiva de mitigação do prejuízo (“
duty

to

mitigate

the

loss
”), prevista no art. 422 do Código Civil.

Aduz que o valor total fixado (R$ 8.400,00) corresponde à soma de 14 parcelas mensais de R$ 600,00 cada e, portanto, a correção monetária deveria incidir de forma decomposta mês a mês, a partir do vencimento de cada parcela, e não integralmente desde 13/04/2013. Requer, ainda, que seja sanada a suposta omissão quanto ao critério aplicável aos juros de mora da condenação por danos morais, além do prequestionamento dos
arts
. 405 e 422 do Código Civil e das Súmulas 43 e 362 do STJ.

Intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (Id. 328617380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, em que a embargante pretende ver sanadas supostas omissões e contradições no acórdão que reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer o direito à indenização por lucros cessantes, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

A alegação de contradição quanto ao termo inicial da correção monetária não procede. O acórdão embargado fixou a correção monetária desde a data prevista para a entrega do imóvel (13/04/2013) e os juros moratórios desde a citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil e com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 996 (REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 25/09/2019,
DJe
27/09/2019), que reconhece o direito à indenização por lucros cessantes como dano material presumido decorrente da privação injusta do uso do bem.

Embora o valor fixado (R$ 8.400,00) represente a soma de prestações mensais, o montante foi arbitrado de forma global e líquida, razão pela qual a aplicação da correção sobre o total consolidado, a partir do inadimplemento contratual, mostra-se adequada e amplamente aceita pela jurisprudência.

Quanto à alegada omissão sobre os danos morais, não há falar em vício, porquanto o acórdão embargado limitou-se a reformar a sentença apenas quanto à condenação por lucros cessantes, mantendo
incólume
a parte referente aos danos morais e seus consectários, os quais, por ausência de insurgência
recursal
, permanecem regidos pelos critérios fixados na origem (Súmulas 54 e 362 do STJ).

De igual modo, inexiste omissão quanto à tese do “
duty

to

mitigate

the

loss
”, pois a matéria não foi objeto do recurso de apelação da parte autora e, portanto, não integrava o âmbito da
devolutividade
recursal.

Por conseguinte, as alegações deduzidas pela embargante revelam mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2o do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

Todavia, adverte-se a parte embargante de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025